Tribunal: TJSP
Processo: 1500853-63.2022.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA EM CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. Artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, uma das quais na forma do artigo 14, inciso II, do mesmo Código. Sentença condenatória. Recurso objetivando a absolvição por insuficiência de provas. Autorias e materialidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA EM CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. Artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, uma das quais na forma do artigo 14, inciso II, do mesmo Código. Sentença condenatória. Recurso objetivando a absolvição por insuficiência de provas. Autorias e materialidade demonstradas. Testemunhos firmes e em consonância com os demais elementos de convicção. Confissão. Qualificadoras bem delineadas. Laudo pericial que concluiu pelos vestígios de arrombamento. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Reconhecimento da continuidade delitiva. Presença do nexo de continuidade entre os delitos consumado e tentado. Condições de tempo, lugar e modo de execução que guardam inequívoca semelhança. Manutenção do meio aberto e do regime penal alternativo. RECURSO DESPROVIDO.